Tribunal: STF
Processo: RE 84875
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. NULIDADES PROCESSUAIS. NÃO E INEPTA A DENUNCIA
QUE, EM SE TRATANDO DE ARROMBAMENTO DE CASA, NA AUSÊNCIA DO MORADOR,
E FURTO DE OBJETOS ALI EXISTENTES, NÃO DISCRIMINA, POR
IMPOSSIBILIDADE DE FAZE-LO, A ATUAÇÃO DE CADA UM DOS CO-AUTORES. NÃO
VIOLA O DISPOSTO NO ARTIGO 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL A
DESCLASSIFICAÇÃO, SEM BAIXA DOS AUTOS PARA A DEFESA SE PRONUNCIA, DE
ROUBO PARA FURTO QUALIFICADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.